Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME DESTINADO A CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA OFERECER ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL. INABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDENCIADA. REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFIRMADO.
1. Se a autoridade impetrada, ao prestar informações, ratifica o ato praticado por comissão por ela instituída, aplica-se, excepcionalmente, a teoria da encampação. Precedente.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, que só pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário. Ausente a demonstração, pela impetrante, de que, no momento da inabilitação, ostentava a condição de credenciada, mantém-se hígida a referida presunção.
3. Segurança denegada.